Tribunal: TJDFT
Processo: 0708176-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PERICULOSIDADE LATENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A periculosidade concreta do agente, manifesta no risco de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da paz social.
2. Incabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando não demonstrado que a paciente é imprescindível ao cuidado dos filhos menores de 12 (doze) anos.
3. Ordem denegada.